Tribunal: TJES
Processo: 0001126-11.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001126-11.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEM MODOLO ULIANA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. SENTENÇA GENÉRICA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS E DOS REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS FORMULADOS PELOS RÉUS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carmem Modolo Uliana e outro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Município de Domingos Martins, que julgou procedente o pedido para determinar a paralisação do fracionamento de imóvel rural e o cumprimento das exigências municipais para regularização, sob pena de multa. Os apelantes suscitam, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, negam a prática de loteamento clandestino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença de primeiro grau carece de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e
(ii) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção das provas requeridas pelas partes e pelo Ministério Público, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, do CPC, impõe ao magistrado o ônus de demonstrar, de forma clara e lógica, as razões de fato e de direito que embasam a conclusão do julgado.

A sentença recorrida apresenta fundamentação genérica e insuficiente, limitando-se a citar folhas do processo e a afirmar que os documentos demonstram a divisão irregular do imóvel, sem indicar os elementos probatórios concretos que sustentariam essa conclusão, o que configura vício de motivação.

Ademais, ao julgar antecipadamente o mérito sem apreciar os pedidos de produção de provas formulados pelos réus e pelo Ministério Público — dentre eles, laudos técnicos, identificação de adquirentes, manifestação do IEMA e oitiva de testemunhas — o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, vedado pelo art. 355, I, do CPC, que admite o julgamento antecipado apenas quando não houver controvérsia fática ou necessidade de instrução.

A produção probatória era essencial para esclarecer pontos determinantes, como a autoria e extensão do parcelamento, eventual dano ambiental e a responsabilidade dos réus, razão pela qual a sentença foi proferida em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Diante da deficiência de fundamentação e da supressão indevida do direito à prova, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação concreta e específica viola o dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º).

O julgamento antecipado do mérito, quando há controvérsia fática e requerimento de provas relevantes, configura cerceamento de defesa.

Deve ser anulada a sentença proferida sem observância do devido processo legal e sem a análise das provas requeridas pelas partes e pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 93, IX. CPC, arts. 355, I, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica nos autos, mas aplicável por analogia: STJ, AgInt no REsp 1.642.255/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21/09/2017, DJe 27/09/2017 (fundamentação deficiente e cerceamento de defesa).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001126-11.2018.8.08.0017

APELANTE
S
:
CARMEM MODOLO ULIANA E OUTRO

APELADO
:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Carmem Modolo Uliana e outro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação civil pública ajuizada pela municipalidade, que julgou procedente o pedido para determinar aos réus a paralisação do fracionamento do imóvel descrito na inicial e o atendimento às prescrições do município para eventual regularização, sob pena de multa.

Em suas razões apontam os apelantes, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, rechaçam a prática de loteamento clandestino, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

O município de Domingos Martins ajuizou a presente ação civil pública, alegando, em síntese, que os requeridos estariam promovendo o parcelamento irregular e a comercialização de lotes clandestinos em imóvel rural situado na localidade de Pedra Azul, em desacordo com a legislação de uso e ocupação do solo e com o Plano Diretor Municipal.

Os requeridos apresentaram contestação e, após a réplica, o Ministério Público de primeiro grau, às fls. 79/79-v, requereu a realização de diligências para a devida instrução do feito, incluindo a juntada de laudos técnicos pormenorizados, a identificação dos adquirentes e a intimação do IEMA para informar se a área estaria em zona de amortecimento de unidade de conservação.

Contudo, sobreveio a sentença de fls. 81/82, que, em julgamento antecipado do mérito, acolheu a pretensão autoral.

Dito isso, adianto que as questões preliminares apontadas pela Procuradoria de Justiça merecem acolhimento.

De plano, relembro que a exigência de fundamentação das decisões judiciais é um pilar do Estado Democrático de Direito, assegurada pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e detalhada no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

A motivação não é mera formalidade, mas sim garantia de que a prestação jurisdicional decorre de um processo lógico e racional, permitindo às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede recursal.

Analisando a sentença recorrida, constata-se, tal como apontado pelo
parquet,
fundamentação indiscutivelmente sucinta e genérica, que não atende aos requisitos legais.

O magistrado, para concluir pela procedência do pedido, limitou-se a afirmar que:
“No mérito, tem-se que os documentos juntados - fls. 13/21, e 26/30, notadamente "Contrato" de fls. 35/36 - comprovam a divisão irregular de imóvel rural."

Tal assertiva não se afigura suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

A decisão não especifica quais elementos de prova contidos nas referidas folhas foram determinantes para seu convencimento, nem como o contrato de fls. 35/36, isoladamente ou em conjunto com outros documentos, demonstra a prática de um loteamento clandestino pelos réus.

Não há na sentença uma análise, ainda que breve, sobre a natureza do parcelamento, as características da área, o desrespeito à fração mínima ou a ausência de infraestrutura, que são os fatos constitutivos do direito alegado pelo Município.

A decisão se limita a invocar um conjunto de folhas dos autos e a extrair uma conclusão, sem expor o itinerário lógico-jurídico percorrido.

A mera referência a documentos, sem a devida análise de seu conteúdo e correlação com os fatos e o direito, representa vício insanável.

Ademais, ainda que assim não fosse, vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC).

No entanto, essa faculdade do julgador não pode suprimir o direito à prova, essencial ao contraditório e à ampla defesa, quando a matéria fática for controversa e relevante para a solução da lide.

Na hipótese, os requeridos negam a responsabilidade pelo loteamento, atribuindo-a a terceiros para quem venderam parte do imóvel, razão pela qual pleiteada a produção de provas.

Ainda, o próprio Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica em primeira instância, identificou a insuficiência do acervo probatório e requereu diligências indispensáveis, tais como a juntada de "laudos técnicos pormenorizados, demonstrando a ocorrência de um loteamento clandestino, identificação dos danos ambientais existentes, métodos de reparação adequado", bem como a intimação do IEMA para manifestação.

O magistrado sentenciante, contudo, ignorou por completo tanto o pleito probatório dos recorrentes quanto a cota ministerial, proferindo o julgamento antecipado do mérito sem sequer analisar a pertinência das provas requeridas, o que configura nítido cerceamento de defesa.

As provas pleiteadas, especialmente a produção de laudos técnicos e a oitiva de testemunhas, eram cruciais para esclarecer pontos centrais da lide, como a autoria e a extensão do parcelamento, a responsabilidade dos requeridos e dos eventuais adquirentes, a existência e a dimensão de danos ambientais e a própria viabilidade de regularização ou necessidade de recuperação da área.

Ao julgar a causa sem permitir a adequada instrução, o juízo de origem violou o devido processo legal, impedindo as partes e o
custos legis
de produzirem elementos essenciais à formação de uma convicção justa e bem informada.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe.

De conseguinte, acolho as preliminares suscitadas pela Procuradoria de Justiça para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento
.

Prejudicada análise do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)